Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que determinou a conversão em pecúnia de duas licenças-especiais não gozadas por policial militar excluído da corporação a bem da disciplina. O juízo de origem reconheceu o direito à indenização, ao fundamento de que a licença especial não usufruída deveria ser compensada financeiramente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se policial militar excluído da corporação a bem da disciplina tem direito à conversão em pecúnia de licença especial não usufruída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 114, parágrafo único, da Lei no 7.289/1984 veda expressamente qualquer indenização ou remuneração a praças excluídas da corporação a bem da disciplina, afastando a possibilidade de conversão da licença especial em pecúnia.
4. O direito à conversão da licença especial em indenização somente se incorpora à esfera jurídica do militar quando de sua passagem para a inatividade remunerada, nos termos do art. 19 da Lei no 10.486/2002, hipótese que não abrange a exclusão disciplinar.
5. A exclusão a bem da disciplina não configura transferência para a inatividade, pois o art. 3o, § 1o, II, da Lei no 7.289/1984 restringe essa condição aos militares na reserva remunerada ou reformados.
6. A concessão do benefício sem respaldo legal violaria o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, impedindo que direitos sejam concedidos sem previsão normativa expressa.
7. A acumulação da licença especial não configura ato jurídico perfeito nem direito adquirido, pois a sua conversão em pecúnia depende da efetiva passagem do militar para a inatividade remunerada, o que não ocorreu no caso.
8. A ausência de indenização não caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, uma vez que há vedação legal expressa e inexistência de previsão normativa que permita a conversão em pecúnia para militares excluídos da corporação por infração disciplinar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, arts. 3o, §1o, II, 67 e 114, parágrafo único; Lei no 10.486/2002, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368048, 0752052-14.2020.8.07.0016, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 26/08/2021; TJDFT, Acórdão 1428870, 0704770-37.2021.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 02/06/2022; TJDFT, Acórdão 1606995, 0709338-96.2021.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 17/08/2022; TJDFT, Acórdão 1680317, 0706509-45.2021.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/03/2023.

(h)